Tribunal: TJDFT
Processo: 0014126-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO PAGA EM RAZÃO DE TERMO DE AJUTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PERÍODO ANTERIOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. QUITAÇÃO PLENA. ABUSIVIDADE. PERÍODO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. FORMA DE CÁLCULO. LUCROS CESSANTES. SUFICIÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ (TEMA 970). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de demanda envolvendo relação de consumo, o diploma vigente impõe a responsabilidade solidária da pessoa jurídica que de qualquer forma tenha participado da cadeia de consumo.
2. Constatado que a quitação assinada pelos cedentes, primitivos promitentes compradores, à qual os cessionários anuíram ao celebrarem o contrato de Cessão de Direitos, refere-se à indenização (prevista em TAC) pelo atraso na entrega da obra relativo a período anterior, não abarcando qualquer prejuízo ocorrido posteriormente, também em razão do adimplemento tardio da obrigação, deve a empresa ré ser responsabilizada pelas consequências do atraso na entrega da obra no espaço de tempo não contemplado pela indenização já paga.
3. A existência de cláusula no contrato de Cessão de Direitos dando plena quitação por toda e qualquer indenização pelo atraso da obra não impede a propositura de ação visando as perdas e danos relativas a período não abarcado pela indenização paga anteriormente. A teor do art. 51, caput e incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, serão nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, que exonerem a responsabilidade dos fornecedores, bem como as que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a equidade e boa-fé.
4. Inexistindo dúvida quanto à responsabilidade da empresa ré em relação ao prejuízo suportado pelos autores em razão do não cumprimento do prazo de entrega do imóvel no tempo máximo acordado, devem os autores ser indenizados pelo período correspondente, sem que seja descontado desse valor o pagamento anteriormente efetuado pela empresa ré, eis que se referem a períodos distintos.
5. Verificado, no caso concreto, que o valor estipulado na sentença, a título de lucros cessantes, para fins de reparação pelo atraso na entrega da obra representa o equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, não se divisa a necessidade, na hipótese, de inversão da cláusula penal, razão pela qual mantém-se a condenação a título de lucros cessantes.
6. O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970) e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971).
7. Superado o entendimento anterior da Relatoria, em adesão ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) no que se refere à qualificação da cláusula penal moratória como sendo de natureza indenizatória, não há como acumular tal espécie de indenização com os lucros cessantes.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.